Tribunal: TJSP
Processo: 1063199-53.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão da impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à anulação do regime especial imposto pelo fisco paulista, através do qual um de seus estabelecimentos deve sujeitar-se ao recolhimento do ICMS sob o regime de substituição tributária, ao fundamento de ocorrência de suposto prejuízo à livre concorrência.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Não

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. Pretensão da impetrante ao reconhecimento do direito líquido e certo à anulação do regime especial imposto pelo fisco paulista, através do qual um de seus estabelecimentos deve sujeitar-se ao recolhimento do ICMS sob o regime de substituição tributária, ao fundamento de ocorrência de suposto prejuízo à livre concorrência.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. Não obstante o regime especial possua fundamento legal (art. 71, da Lei Estadual no 6.374/1989 e arts. 488 e 489, do Decreto Estadual no 45.490/2000), no caso concreto, o fisco fundamenta a imposição do regime especial de ofício à empresa com base em suposta constatação de ocorrência dos fatos previstos no §15 do art. 8o da Lei no 6.374/19898, sem, contudo, apontar nem especificar a ocorrência de efetivo prejuízo causado à livre concorrência em razão da atribuição da responsabilidade por sujeição passiva por substituição tributária, consoante exige o mencionado dispositivo legal. Não demonstração de prejuízo à livre concorrência. Ilegalidade do ato impugnado.
R. sentença concessiva da segurança mantida.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.